Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-91.2020.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701272-91.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCOS DE QUEIROZ ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Ministério Público para se manifestar sobre a petição de ID 65975870, na qual a Defensoria Pública requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e declaração de extinção da punibilidade da parte recorrente. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal